Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-15.2022.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007249-15.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DEBORA BRUNETTO - CPF: 034.961.001-09 (RECORRENTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), OXSON COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 10.841.681/0001-74 (RECORRIDO), JOSMAR FERREIRA DE MARIA - CPF: 134.588.958-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. APENAS PARA DECOTAR O EXCESSO. MÉRITO. CONSERTO DE PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 217374205, na reclamação no
1007249-15.2022.8.11.0007
, do JEC de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência falha na prestação do serviço; - ausência de dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da nulidade da sentença.

No caso, o Recorrente alega a nulidade da sentença de id. 217374205, sob o argumento de que a decisão careceu de clareza e precisão, além de apresentar uma fundamentação contraditória em relação à condenação por dano moral.

Em relação à alegação de falta de clareza na sentença, o Recorrente destaca o seguinte trecho:

"...

AFASTO a preliminar de não enquadramento do CDC, pois há responsabilidade objetiva,
pois houve, em tese, falha na prestação de serviços,
pelo fato da requerida não ter consertado o produto da requerente, aplicando os efeitos do art. 14 do CDC. ..."
Grifei.

Essa alegação, contudo, não merece acolhimento. A expressão "em tese" foi utilizada na análise da preliminar sobre o enquadramento do CDC, ao se tratar da alegada falha na prestação de serviço, esta que fora devidamente fundamentada no mérito da decisão.

No que tange à alegação de contradição na fundamentação do julgado, é imperioso analisar os seguintes pontos.

A sentença, em sua maior parte, manteve coerência e fundamentação robusta. No entanto, há a presença de vício material nos trechos subsequentes:

“...

O dano moral é decorrente dos próprios fatos, uma vez que as agressões verbais e corporais foram desferidas em local público, na presença de terceiros, e ainda, sem maiores justificativas, por problemas pessoais (ciúmes), como relatados nos autos.

(...)

Ademais, ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, os danos de ordem moral, que advém a pessoa que é surpreendida publicamente com ofensas direcionadas de maneira injustificada, vez que, a requerida não obteve êxito em demonstrar a plausibilidade de sua postura.

(...)

Vale dizer, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de compensação do cheque adulterado por pura negligência dos requeridos em não sanarem o vício apresentado, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação da requerente. ...”.

Por outro lado, observa-se que nos seguintes trechos a fundamentação conecta-se perfeitamente aos fatos discutidos nos autos, e não foram objeto de impugnação válida
:

“...

Vale dizer, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de compensação do cheque adulterado por pura negligência dos requeridos em não sanarem o vício apresentado, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação da requerente.

Não se considerando a extração desses danos do próprio fato, e em se exigindo do reclamante a prova do dano moral, isso constituiria a inversão da inversão do ônus (contrário ao que diz a lei), o que não se pode admitir em nosso sistema consumerista, que protege o consumidor, e não o contrário.

Além do que, em permanecendo esse entendimento, seria tornar inócua a aplicação da lei (que também garante o dano moral), assegurando a impunidade do fabricante/fornecedor que não cumpre suas obrigações legais perante o consumidor que adquire produtos e serviços no mercado. Assim, o dano moral é presumível e se extrai do próprio fato, aqui provado. ...”.

Desta forma, considero que a sentença, de fato, incorreu em vício material. No entanto, este equívoco justifica o acolhimento parcial da preliminar suscitada, apenas para decotar a parte em excesso da fundamentação.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXCESSO NA FUNDAMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHER PARA DECOTAR O EXCESSO. MÉRITO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. - Deve ser decotada da Sentença a parte da decisão que faz constar fatos e fundamentos que não guardam relação com a demanda, mas que se apresentam nitidamente, como erro material - Não conseguindo a parte provar nos autos, o fato constitutivo do seu direito, qual seja; a apropriação indevida de valores perante à Caixa Econômica Federal e o descumprimento contratual pela parte contrária, na forma prevista pelo artigo 373, I do Código de Processo Civil, o pedido deve ser julgado improcedente.”
(TJMG – RApC no 10024074490350001 – rel. Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata – j. 22/08/2019).

Preliminar parcialmente acolhida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- falha na prestação do serviço.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual do fornecedor, compete à empresa ré, em virtude da inversão do ônus da prova, demonstrar que não contribuiu para a inexecução do serviço contratado.

Conforme consta nos autos,
a Recorrida adquiriu da Recorrente, em 27 de março de 2015, um aparelho de ultrassom ultra portátil – modelo KX5000 VET, acompanhado de transdutor linear retal multifrequencial e respectivos acessórios. Posteriormente, o referido aparelho apresentou defeito, ocasião em que a Recorrida entrou em contato com a fabricante, ora Recorrente, solicitando o conserto do equipamento.

O Recorrente está em posse do produto defeituoso desde 28 de janeiro de 2020, privando o Recorrido da utilização de seu bem por um período superior a 4 (
quatro
) anos, devido à demora no conserto.

É importante salientar que, embora a parte Recorrente tenha emprestado um ultrassom ao Recorrido para que este pudesse continuar efetuando seu trabalho, tal empréstimo ocorreu apenas 6 (
seis
) meses após a entrega do produto para reparo, e o ultrassom emprestado não possui a mesma eficácia e dimensões do produto original.

Partindo desse princípio, assiste ao consumidor o direito de obter a prestação devida de forma integral, justa e em tempo razoável pela prestadora de serviço contratada.

No caso, a demora injustificada na realização do serviço, mediante pronto pagamento, extrapolando qualquer prazo razoável para conserto ou troca de peças, restou evidenciada.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido.
” (TJMS – 3a CC – RApC no. 0800349-10.2017.8.12.0019 – rel. Des. Dorival Renato Pavan – j. 14/05/2021 - DJe 18/05/2021)

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS - j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A demora no conserto do veículo e os transtornos experimentados pela autora, em razão de ter sido privada do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais
. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMG – 13a CC - AC: 10000222398166001 - rel. Desembargador Rogério Medeiros – j. 2/3/2023 - DJe 6/3/2023)
. Grifei.

“EMENTA: BEM MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Veículo segurado sinistrado – Demora na reparação por falta de peça de reposição – Problema de estoque de peças que não exime a montadora pelos danos causados ao consumidor – Seguradora que indicou a oficina mecânica credenciada – Responsabilidade solidária - Danos morais configurados – Indenização criteriosa – Ação procedente – Recursos desprovidos, com observação.”
(TJSP - 35a CDPv – RApC no 1035517482020826000 – rel. Desembargador Melo Bueno – j. 30/8/2021 – Dje 1/9/2021).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor. A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe
.” (TJ-MT – 2a CPDP 00205802320158110041 – Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 9/3/2022 - DJe 9/3/2022).
Grifei.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), arbitrado na sentença, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de, exclusivamente, decotar da sentença de id. 217374205, os trechos:
“O dano moral é decorrente dos próprios fatos, uma vez que as agressões verbais e corporais foram desferidas em local público, na presença de terceiros, e ainda, sem maiores justificativas, por problemas pessoais (ciúmes), como relatados nos autos. “, “Ademais, ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, os danos de ordem moral, que advém a pessoa que é surpreendida publicamente com ofensas direcionadas de maneira injustificada, vez que, a requerida não obteve êxito em demonstrar a plausibilidade de sua postura.” e “ Vale dizer, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de compensação do cheque adulterado por pura negligência dos requeridos em não sanarem o vício apresentado, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação da requerente.”
, e
rroneamente anexados mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024